Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014025-86.2021.8.11.0000
Recorrente: Mario Geraldo
Recorrido: Antonio Villa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mario Geraldo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100730450):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO - PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).
II - Além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução.
III - Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014025-86.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 1o/09/2021, p. 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103955080.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Mário Geraldo, mantendo, assim, a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1001739-12.2019.811.0044, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Antônio Villa, indeferiu o pedido de fracionamento do bem penhorado e manteve a hasta pública designada.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.488, § 1o, do Código Civil, ao argumento de que “foi reconhecido o alto valor do imóvel que atesta a possibilidade de desmembramento com garantia da hipoteca”.
Assevera não ter ocorrido a preclusão, pois “houve alteração da realidade fática com a notória valorização de terras produtivas de soja, fato que possibilita o pedido de desmembramento, sendo o mesmo tempestivo”.
Recurso tempestivo (id 107634964) e preparado (id 107901993).
Contrarrazões no id 109523951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 1.488, § 1o, do Código Civil, amparada na assertiva de que “foi reconhecido o alto valor do imóvel que atesta a possibilidade de desmembramento com garantia da hipoteca”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante”. (id 100730450 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a viabilidade da penhora de fração ideal do imóvel, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. ‘É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização’ (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1704667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha arguido a ausência de preclusão da matéria atinente ao requerimento do fracionamento do imóvel, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.